Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-30.2020.8.11.0044
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000772-30.2020.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELESTE DALOSTO - CPF: 943.552.311-00 (APELANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO TEMA 1204/STJ – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A questão relativa à natureza das obrigações ambientais e a possibilidade de exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 1204 - Resp. n. 1.953.359.

2. Agravo desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de agravo interposto por CELESTE DALOSTO, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, b) ao recurso especial por reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Corte Superior nos autos do REsp. n. 1.953.359

Tema 1204/STJ, e o inadmitiu quanto às demais questões.

Alegou a agravante, em síntese, a inaplicabilidade do paradigma, alegando que a “
controvérsia elencada no recurso especial que diz respeito à afronta ao artigo 47 do CPC em virtude da ausência de formação de litisconsórcio com os compradores dos terrenos, na qualidade de adquirentes, possuem os direitos exclusivos percentuais sobre a área adquirida, cujo fato impõem as suas participações no processo em questão
”. (
sic
id 227915665)

Afirma que o fato de vender o terreno não gera o dano, “
pois nem é ilícito cível e não há relação consequencial com a degradação posterior, por acaso perpetrada pelo possuidor. Essa degradação posterior, sem concorrência do agravante
”. (
sic
)

Pugna pelo provimento do agravo. (Id 227915665)

Recurso tempestivo. (id 228006660)

Intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal a quo, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Especial, sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o
Leading Case
REsp 1962089/MS (Tema 1204/STJ).

Saliente-se, por oportuno, que neste recurso não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

O recurso não merece provimento.

Registro que o recorrente aponta a necessidade de litisconsorte necessário, o que aponta o questionamento referente à legitimidade para responder pelas obrigações ambientais, pois invoca essa questão para contorná-la, de modo a enquadrar-se a questão aos exatos ditames do tema aplicado na sistemática dos recursos repetitivos.

Com efeito, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, b, do Código de Processo Civil, extrai-se que a decisão agravada converge com o decidido no REsp. n. 1.953.359 (Tema 1204), do Col. Superior Tribunal de Justiça, quando se fixou a seguinte tese:

“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.”

Não se avista desacerto na decisão ora agravada quanto ao REsp. n. 1.953.359, sob a técnica recursos repetitivos, haja vista a questão abordada referente à natureza das obrigações ambientais e a possibilidade de exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos.

Consigne-se, ainda, reprodução de trecho do v. Acórdão da Turma Julgadora convergente à tese aplicada,
verbis
:

“...ainda que houvesse corresponsabilidade do Município de Gaúcha do Norte pela degradação ambiental em discussão, o caso seria de litisconsórcio facultativo, o que inviabiliza a extensão do polo passivo da presente ação civil pública, tornando dispensável sua integração à lide em benefício à celeridade processual e à pronta reparação ambiental. Salienta-se o caráter solidário da responsabilidade, que enseja a possibilidade de se tomar o compromisso de qualquer um dos infratores isoladamente. Nesse sentido, o dano ambiental pode ser reclamado tanto contra o responsável direto quanto contra o indireto ou mesmo contra ambos, em decorrência da solidariedade estabelecida por lei, não havendo, portanto, irregularidade ou nulidade em apenas uma das partes figurar no polo passivo da referida ação, porque em Ação Civil Pública voltada ao ressarcimento de danos ambientais há litisconsórcio passivo facultativo, oportunizando-se ao autor a possibilidade de demandar qualquer um deles isoladamente, ou em conjunto, pelo todo.” (id. 203703166)

Dessa forma, inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, portanto, fica mantida a decisão.

Ressalto que as demais questões trazidas no agravo interno, por não se referirem à sistemática dos repetitivos, não serão aqui apreciadas, mas por recurso próprio a ser analisado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça.

Em face de tais razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024